Tribunal: TJBA
Processo: 8016265-28.2020.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8016265-28.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: Juízo da 3a Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CONFLITO IMPROCEDENTE. Para que as partes sejam reconhecidas como consumidoras por equiparação, pressupõe-se a existência de relação de consumo adjacente e defeito de consumo grave e danoso a terceiros. Caso em que os fatos relatados na petição inicial da ação de origem indicam a ocorrência de danos ambientais causados pela instalação da Barragem de Pedra do Cavalo e da Central Hidroelétrica de Pedra do Cavalo, que, segundo afirmam os pescadores/marisqueiros Autores, vem provocando modificações ambientais graves, com redução das áreas de pesca e mariscagem, criando prejuízos de ordem econômica, social e danos à saúde, o que é insuficiente para tratá-los como consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC. Conflito julgado improcedente, reconhecendo-se a competência do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Salvador para processar e julgar a ação indenizatória. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8016265-28.2020.8.05.0000, sendo Suscitante o MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador e Suscitado o MM. Juízo de Direito da 7ª Vara das Relações de Consumo da Comarca de Salvador, ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar improcedente o conflito. Sala das Sessões, em de de 2022. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça